Tribunal: TJMT
Processo: 1024096-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024096-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES CELESTINO - CPF: 965.498.156-49 (ADVOGADO), GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (AGRAVANTE), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (AGRAVANTE), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (AGRAVADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024096-16.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AOS REQUERIDOS - REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 1º, V, CPC – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de improcedência, com a revogação da liminar, torna plenamente cabível o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, com a determinação da desocupação do imóvel.

Inviável nesta sede recursal o reexame de provas para o fim de suspender o cumprimento provisório de sentença de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024096-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDA XAVIER ALVES, SILVIO JUVELINO DIAS

AGRAVADO: ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Geralda Xavier Alves e Silvio Juvelinio Dias
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Rozimeire Santos de Melo Oliveira e Roberto Carlos de Oliveira
, tirado no bojo da Ação de Imissão na Posse, determinou a desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, do imóvel objeto do litígio.

Sustentam que o recurso interposto não tem a pretensão de
“nova apreciação ou novo juízo cognitivo acerca das bases fático-probatórias das questões jurídicas invocadas, mas sim de demonstrar que a MM Juízo, quando proferiu a sentença de procedência, não se atinou para a efetiva e realização de prova técnica realizada e juntado aos autos pelo assistente técnico, que põe em xeque a perícia realizada e na qual foi pautada tal decisão”
.

Aduzem que nos termos do art. 436 do CPC, o Juíz não está vinculado ao laudo pericial, de modo que pode formar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo.

Entendem que a ausência de apreciação de pontos importantes e a não conclusão do laudo da prefeitura em tempo hábil fez com que a decisão se tornasse injusta, devendo ser revista. Noticiam que a conclusão do processo administrativo junto a prefeitura do município indica a divergência entre o mapeamento e a ocupação dos lotes da quadra objeto do litígio.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 151859663).

Contraminuta (id 151700667). Alegam que o recurso não impugna especificamente a decisão agravada, em particular quanto a desocupação do lote 05. Postulam pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024096-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que em Cumprimento Provisório de Sentença determinou a desocupação voluntária do imóvel lote 05, quadra 79.

Consta que as partes litigam entre si duas ações:

1 - Ação de Imissão na Posse n. 1010662-36.2019.811.0041
, proposta por Geralda Xavier Alves e outro contra Rozimeire Santos de Melo Oliveira, julgada improcedente, sendo revogada a medida liminar concedida. De outra via, foi procedente o pedido contraposto, a fim de conferir a proteção possessória aos requeridos em relação ao lote 05, da quadra 79. O recurso de apelação e os embargos declaratórios opostos pela autora, Geralda, foram desprovido, sem a concessão do efeito suspensivo;

2 – Ação Reivindicatória

1019711-04.2019.811.0041
, ajuizada por Rozemeire Santos de Melo Oliveira contra Geralda Xavier Alves, foi julgada procedente a fim de imiti-la na posse do lote 05 da quadra 79.

Consta que ambas as ações foi interposto Recurso Especial, contudo, não foi conferido efeito suspensivo. Por sua vez, há notícia trazida pelos agravados, que foram julgados e desprovidos, ainda sem o trânsito em julgado.

Nesse contexto, não há óbice ao cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, os agravantes ingressaram na posse do Lote 05 por força de decisão e liminar deferida nos autos da Ação de Imissão na Posse. Contudo, com a sentença de improcedência e a revogação da liminar, torna plenamente cabível o cumprimento provisório do julgado, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, com a determinação da desocupação do imóvel, a fim de que sejam imitidos os requeridos, ora agravados na posse do bem cuja proteção possessória lhes foi reconhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO, PELO AUTOR, NA POSSE DA ÁREA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, VI, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DA SENTENÇA – MEDIDA POSSÍVEL APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITVO DE SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução. 2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3º, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença.”
(TJMT - N.U 1001347- 10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

Na verdade, os agravantes pretendem o reexame de provas, inclusive com a juntada de novos documentos, o que se mostra inviável por meio do recurso interposto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022